Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-58.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA - NÃO COMPROVADA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO PELA AUTORA - COBRANÇAS INDEVIDAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001834-58.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante CELIA MARIA
CHAPARIM ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001834-58.2019.8.26.0615
APELANTE: CELIA MARIA CHAPARIM ROSSI
APELADOS: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE TANABI 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41293
SEGURO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO - DESCONTO DE
VALORES EM CONTA CORRENTE DA AUTORA
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
RECONHECIDA

-
NÃO
COMPROVADA
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO PELA
AUTORA
-
COBRANÇAS
INDEVIDAS
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS

VALOR
INDENIZATÓRIO
MAJORADO - APELAÇÃO PROVIDA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual
foi proferida a r. sentença de fls. 147/153, cujo relatório fica aqui incorporado, para
extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva do banco
requerido e, ainda, julgar procedente a demanda em relação à seguradora, para
declarar a nulidade do contrato de seguro apontado na inicial e condenar a requerida
seguradora à restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente no valor de
R$640,40 e eventuais descontos após o ajuizamento da demanda, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Inconformada com a solução de primeiro grau,
apela a autora (fls. 154/183).

Alega, em suma, que houve falha na prestação dos
serviços e que os descontos são indevidos, porquanto realizados sem a autorização da
correntista. Sustenta, ainda, a existência de danos morais e pugna pela majoração da
condenação do valor indenizatório e da fixação da verba sucumbencial. Aduz, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a legitimidade passiva do banco para figurar no polo passivo da demanda. Pleiteia,
assim, a reforma do julgado.

Recurso regularmente processado, subindo os autos
a esta Corte, com contrariedade (fls. 187/195 e a fls. 196/205).
É o relatório.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de
contrato de seguro cumulada com obrigação de restituição de valores e indenização
por danos morais, no qual afirma a autora o lançamento de valores indevidos em sua
conta corrente referentes a seguro não contratado.

Segundo narra a petição inicial, a Apelante
percebeu que em sua conta corrente foram efetivados diversos e sucessivos
descontos referentes a um seguro que não foi contratado com a requerida seguradora
e muito menos com o qual anuiu na realização dos descontos pela instituição
financeira.

De proemio, a instituição financeira requerida
presta serviços bancários à autora correntista e, nessa condição, passou a realizar os
descontos ora impugnados, razão pela qual, responde pelos eventuais danos
decorrentes das cobranças efetivadas pela alegada contratação, restando
demonstrada, assim, sua legitimidade passiva.

Nesse âmbito, cumpria aos requeridos avaliar a
correção dos dados na celebração do negócio, assumindo o risco da atividade
exercida pela ausência de adequação na celebração.
No presente caso, os requeridos não comprovaram a
adoção das medidas de cautela necessárias para averiguar se o pedido de contratação
do seguro em nome da Autora fora por ela realizado.

Dessa forma, sem a necessária verificação da
veracidade dos dados fornecidos pela contratante, os requeridos assumiram o risco
de incorrer em equívocos capazes de ensejar prejuízos a terceiros.

Nesse contexto, sem comprovação de existência de
relação jurídica, eram mesmo indevidos os descontos das parcelas mensais do
seguro, tendo a autora direito à repetição do indébito em dobro por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requeridos.

Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS Interposições contra sentença que
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais. Legitimidade passiva do banco reconhecida.
Contrato fraudulento. Desconto de valores em conta corrente
da autora. Prova pericial grafotécnica elucidativa, no sentido
de que a assinatura no documento não é da autora. Relação
contratual inexistente. Cobranças indevidas. Restituição em
dobro que se mantém. Danos morais configurados, cujo valor
condenatório, todavia, que comporta redução para patamar
mais condizente, dentro dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido.
Responsabilidade solidária dos réus. Sentença parcialmente
reformada.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000543-41.2018.8.26.0297; Relator (a): Mario A. Silveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/12/2019)

Quanto aos danos morais, a sua caracterização
pressupõe a prática de ato ilícito capaz de acarretar um prejuízo natureza
extrapatrimonial à vítima.

Além disso, para que se configure o dano moral se
faz necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e represente verdadeiro
acontecimento inesperado e indesejado.

A situação narrada na petição inicial decorrente da
insegurança nos descontos mensais sucessivos em sua conta corrente em razão de
falha no exercício da atividade desenvolvida pelos requeridos, denota exposição da
honra subjetiva e traduz efeitos do mal estar provocado diante das circunstâncias no
âmbito geral do dano extrapatrimonial.

Além disso, o valor de indenização possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor, configurar
enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em um acontecimento
lucrativo.

Com fundamento na razoabilidade e de acordo com
as decisões recentes acerca do assunto, entendo que o valor da indenização deve ser
majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra mais condizente com o
dano experimentado pela autora.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
condenar os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro das quantias
descontadas indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral à autora,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado desde a data de
sua fixação e acrescido de juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência
integral dos requeridos, deverão arcar com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
LUIZ EURICO
RELATOR